Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO POR INCÊNDIO. VÍCIO OCULTO. IPVA E OUTROS ENCARGOS INCIDENTES APÓS A DATA DO SINISTRO. ART. 126 DO CTB. MESMA RATIO DECIDENDI. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 126, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de baixar o registro do veículo irrecuperável “é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário”.
2. Tratando-se de fabricante que deu causa à perda total do automóvel, deve ser aplicado o mesmo entendimento em razão da sub-rogação nos direitos e deveres do anterior proprietário. No caso concreto, o IPVA e demais encargos do veículo gerados após o sinistro com perda total é de responsabilidade da fabricante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.